Tribunal: TJMT
Processo: 0004275-70.2017.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004275-70.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Andrelina Borges da Silva (APELADO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), RAFAEL ARAUJO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRELINA BORGES DA SILVA (APELADO), ANDRELINA BORGES DA SILVA - CPF: 053.698.761-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33,
CAPUT
, 35 C/C 40, VI, TODOS
DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA –

APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
as provas existentes nos autos sustentam, única e exclusivamente, a suposições da autoria da narcotraficância, não há falar em decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 da Lei Antidrogas, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras conjecturas a respeito;

Igualmente, inexistindo nos autos elementos suficientes e aptos a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual entre a recorrida e o namorado adolescente, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal
;

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA

ANDRELINA BORGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que, nos autos da ação penal n.º 0004275-70.2017.8.11.0080,
absolveu
a acusada
ANDRELINA BORGES DA SILVA
das imputações de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, previstas nos artigos 33,
caput
e 35 da Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 179259293, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
ANDRELINA BORGES DA SILVA

condenada
como incursa nas sanções do art.
33,
caput,
e art.35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/06,
uma vez que, no seu entender, encontram-se suficientemente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do referidos delitos.

Na sequência, embora a defensora constituída pela apelada tenha sido intimada, por duas vezes, a contrarrazoar o recurso interposto pelo
Parquet
, permaneceu silente, sendo, então, oportunizada a emissão de parecer pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, pois, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte”
(AgR no HC 149604/RS 0012732-31.2017.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/12/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-021 06- 02-2018).

Assim, instada a se manifestar, a Cúpula Ministerial, em parecer de ID 181970696, opinou pelo
pr
ovimento
do
recurso interposto pela Acusação, para que a apelada seja condenada nos exatos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia
04/11/2017
, por volta das 23h30, na Rua Maranhão, em frente ao estabelecimento comercial “Bar Royal”, na cidade de Querência-MT, a denunciada
ANDRELINA BORGES DA SILVA,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente
Rafael Araújo da Silva
, vulgo “Terrorista”,
guardou
e
manteve em depósito
, para fins mercantis,
uma porção de “crack”, com peso de 3,2g (três gramas e vinte centigramas)
e
uma porção de pasta base de cocaína equivalente a 3,1g (três gramas e dez centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal; além disso, associou-se com o aludido menor de idade, para o fim de praticar a narcotraficância.

Consoante o apurado, a denunciada e o inimputável são namorados e se ajustaram para a prática do comércio de substâncias proscritas, visando a obtenção de lucro fácil; sendo que o menor detinha contato direto com os usuários e a denunciada era responsável por guardar o dinheiro, com finalidade de dificultar a ação policial.

Segundo a denúncia, ocorreram informações anônimas indicando que o casal de suspeitos guardava os entorpecentes em latas de lixo, caixas de cigarros e afins; motivo pelo qual a equipe policial passou a monitorá-los, sendo constatado que ambos ficavam no citado endereço mencionado na denúncia anônima, em atitudes suspeitas, indicativas de tráfico de drogas.

Apurou-se que no fatídico dia equipes das Polícias Civil e Militar diligenciaram até o local e visualizaram movimentação indicativa de comércio espúrio, oportunidade em que abordaram a denunciada e o adolescente; e encontraram, em um tambor de lixo, duas porções de drogas, e assim encaminharam o casal à delegacia, local em que a denunciada foi revistada e localizado na sua posse o valor de R$310,00. [Denúncia, ID 179257533, p. 1-3].

Em razão desses fatos,
ANDRELINA BORGES DA SILVA
foi regularmente processada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, contudo, o magistrado de primeiro grau
absolveu
a apelada, em virtude da insuficiência de provas.

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA APELADA POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação da recorrida
ANDRELINA BORGES DA SILVA
pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, entendo que razão
não
lhe assiste.

Com efeito, a prova da
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 179257533, p. 8); Boletim de Ocorrência nº. 2017.365920 (ID 179257533, p. 10-13); Termo de exibição e apreensão (ID 179257533, p. 36-37); Laudos preliminares de constatação de substâncias entorpecentes (ID 179257533, p. 39 e 41) – apresentando
resultado positivo para 01 (uma) porção de “crack” equivalente a 3,2g (três gramas e vinte centigramas)
e
01 (uma) porção de cocaína, pesando 3,1g (três gramas e dez centigramas).

Nesse ponto, o membro ministerial, na interposição das razões recursais,
juntou laudo toxicológico definitivo extemporâneo
[Laudo Pericial nº. 3.14.2018.45018-01, ID 179259294], a fim de demonstrar, indene de dúvidas, a confirmação da materialidade do delito de tráfico de drogas no caso concreto.

Especificamente quanto à
ausência de laudo definitivo,
“
É possível a demonstração da materialidade do crime de tráfico de drogas a partir do laudo de constatação provisório, quando deste resultar idêntica certeza capaz de suprir a inexistência de laudo definitivo como, por exemplo, firmado por perito oficial ou, ainda, embasado em narco testes pré-fabricados”.
(N.U 1000073-98.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Na hipótese, os Autos de constatação de substância entorpecente (ID
179257533, p. 39 e 41
) foram firmados por peritos
ad hoc
(ID 179257533, p. 38 e 40); os quais observaram e concluíram pela aparência e cheiro característicos, que se tratava de
uma porção de crack (3,2g) e uma porção de cocaína (3,1g)
.

Ocorre que o laudo definitivo acostado pelo
Parquet
confirmou as seguintes apreensões de substâncias proscritas:
“
Material “A”.
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedra, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como “Amostra A”.
Material "B".
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico, tampado e identificado como “Amostra B”;
das quais
apenas o material “A” apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cocaína
.

Logo,
in casu
, estamos diante da confirmação de que
apenas uma
das duas porções apreendidas no cenário delitivo, de fato, trata-se de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil (cocaína).

Inobstante a isso, a
prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico por parte da apelada
ANDRELINA BORGES DA SILVA
não se apresenta indene de dúvidas
.

A recorrida
ANDRELINA
, ouvida nas duas fases da persecução criminal,
negou
a prática da narcotraficância, aduzindo que na época do fato era namorada do menor de idade
Rafael
; no fatídico dia chegou no local dos fatos e estava na posse de dinheiro oriundo de “programas sexuais”, momento em que
Rafael
lhe entregou o valor de duzentos e dez reais. Na sequência foram abordados pelos policiais, ressaltando que estava na posse desse numerário e o entorpecente tinha sido encontrado em uma lixeira. Ao final, afirmou que
Rafael
era usuário de maconha, bem como vendia entorpecentes, contudo, esporadicamente ele lhe repassava dinheiro, destacando que jamais guardou substâncias proscritas a pedido dele. [Relatório de mídias, ID 179259291].

Por sua vez,
Rafael Araújo da silva –
inimputável na data desse episódio, ouvido em juízo na condição de informante, confirmou que a acusada era sua namorada quando tinha dezesseis anos; assim como assumiu que a droga e o material ilícito lhe pertenciam, esclarecendo que foi apreendido o entorpecente em um tambor de lixo. Disse que
ANDRELINA
estava com uma “
micharia
” de dinheiro consigo, que de fato pertencia a ela. Por fim, confirmou que comercializava drogas, ressaltando que a acusada não tinha conhecimento dessa mercancia espúria, inclusive não armazenava/guardava narcóticos em sua casa. [Relatório de mídias, ID 179259291].

Os depoimentos dos policiais, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório.

O policial militar
Ildeones Silva Luz

auscultado apenas na
fase judicial
[após cinco anos da data do fato], disse que em razão do lapso temporal pouco se recorda dessa ocorrência. Rememorou que estava de serviço quando uma equipe da Polícia Civil solicitou apoio à sua guarnição para realização de abordagem no local considerado como ponto de comercialização de entorpecentes. Assim, deslocou-se até aquele lugar e, durante as buscas pessoais, nada ilícito foi encontrado com a ora acusada e seu namorado
Rafael
; porém, nas proximidades, foi apreendida uma porção de droga e, ainda, percebeu que o sutiã da increpada aparentava certo volume. Na delegacia, enquanto era confeccionado o boletim de ocorrência, foi realizada busca na
ANDRELINA
e apreendido o valor em dinheiro. Por derradeiro, assumiu recorda-se apenas do suspeito
Rafael
, pois é indivíduo costumeiro na prática de ilícitos. [Relatório de mídias, ID 179259291].

Por seu turno, a policial civil
Solange Souza
, judicialmente, discorreu que o casal tinha o costume de comercializar drogas em frente ao Bar Royal, acrescentando que sua equipe passou a observá-los por dias e, na fatídica data, abordaram os acusados; sendo que o adolescente
Rafael
já era conhecido no meio policial por envolvimento com o narcotráfico e, naquela época,
Andrelina
era namorada dele. E
segundo as palavras de
Solange
, “
os dois faziam a mercancia de drogas juntos, ela sempre ficava com o dinheiro, com a droga para facilitar, devido as rondas da Polícia Militar, eles não revistam mulheres, porque não tem mulher na Polícia Militar aqui em Querência; geralmente ela ficava com a droga e escondia o dinheiro dentro do sutiã”.

A agente estatal prossegue asseverando que a acusada, informalmente, aduziu que realizava “programas sexuais”, todavia, não restou comprovada essa atividade. Nesse dia específico,
Andrelina
estava na posse de dinheiro proveniente da mercancia de drogas e o material ilícito foi encontrado próximo do casal. [Relatório de mídias, ID 179259291].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, porquanto, tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“[...] analisados os autos, verifico que não há nos autos prova suficiente para embasar a condenação da ré acerca dos fatos que lhe são imputados. No caso em tela, a denúncia foi anônima, não existindo a identificação do denunciante. A acusada foi abordada e presa por estar no endereço que é frequentado por usuários de drogas em atitude suspeita. Além disso, a droga não foi apreendida com a acusada e não há prova de que ela praticava a mercancia de drogas.

Frise-se que a quantidade de droga apreendida é ínfima e NÃO HÁ LAUDO PERICIAL DEFINITIVO nos autos.

Ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, RAFAEL ARAÚJO afirmou que comercializava drogas à época dos fatos e que a acusada era sua namorada. Prosseguiu afirmando que “Não tinha nada a ver com ela não. A droga foi apreendida no tambor de lixo. Eu vendia droga e ela não sabia que eu vendia droga. Eu não guardava droga na minha casa.”.

Em Juízo, a testemunha Ildeones, policial militar, relatou que se recorda muito pouco sobre os fatos em análise porque faz bastante tempo essa situação. Mas, que no dia dos fatos, estava de serviço e o pessoal da polícia civil acionou a Polícia Militar para comparecer ao local. Durante a abordagem não localizamos nada nem com a acusada e nem com o Rafael. Não me lembro do rosto da acusada.

Ouvida judicialmente, a policial civil SOLANGE SOUZA esclareceu que o Rafael era conhecido no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas naquela época e a acusada era namorada dele.

De acordo com a policial civil SOLANGE, a acusada “sempre ficava com o dinheiro para facilitar devido as rondas da polícia militar, pois eles não revistam mulheres. A acusada falava que fazia programas. No dia dos fatos, a acusada estava com o dinheiro. Eu não lembro de outros crimes que ela tenha praticado”, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Interrogada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a acusada NEGOU os fatos que lhes são imputados, sustentando que “A gente era namorado, eu trabalhava na boate em frente a Royal, a gente começou a namorar e eu sabia que ele usava maconha, ele me entregava o dinheiro. Eu ‘tava’ com o dinheiro que eu já tinha feito programa e ele me entregou o dinheiro, R$ 10,00. Ele me entregava o dinheiro e eu não perguntava o que era. Eu não sabia que era de venda de drogas”, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Como se vê, não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a embasar a condenação, consoante dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, in verbis:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

A respeito, colaciono orientações dos Tribunais Superiores e do e. TJMT:

(...)

Com efeito, ante a ausência de confissão, corroborada por falta de prova segura para condenação, evidenciada, ainda, por inexistência de circunstâncias provadas confiáveis, convergentes no sentido de apontar a autoria do delito descrito na denúncia, deve ser aplicado o princípio “in dubio pro reo”.

Ora, são as palavras oportunas de Nelson Hungria: “a verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, vol. V, Ed. Forense, p. 65). (...)

Partindo dessas premissas, não vislumbro outro caminho a não ser a absolvição da acusação, como requerido pela defesa em suas alegações finais, especialmente pela ausência de laudo pericial definitivo de substância entorpecente e por não existir prova de que a acusada tenha praticado os crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. (...)”

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação à apelada pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes em uma lixeira próxima do local em que estava
ANDRELINA
e o inimputável
Rafael
, contudo,
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Nesse ponto, convém destacar que a supramencionada investigadora de polícia, resumidamente, afirmou que o casal estava envolvido com o narcotráfico e naquele dia foi apreendido numerário na posse da apelada e porções de drogas em um tambor de lixo, e que
Andrelina
era responsável por guardar o dinheiro da mercancia espúria.

Sob outra perspectiva
, a apelada
ANDRELINA
em ambas as fases processuais, negou veementemente a prática da narcotraficância. Por sua vez,
RAFAEL
– adolescente à época do fato – assumiu a propriedade do material ilícito e confessou o exercício da mercancia, isentando sua namorada
da prática delitiva
.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando a
apelada
nega a autoria delitiva (na fase policial e em juízo) e
não foi flagrada com entorpecentes e em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse de apetrechos ligados à mercancia
,
daí o porquê do acerto da sentença absolutória, perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela
.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do tráfico de drogas originariamente imputado à recorrida, de sorte que a r. sentença deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL –

PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga
. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese as
porções de cocaína
tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não
demonstrou que a apelada estivesse comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência das Polícias Civil e Militar, as quais, por sua vez, imputa a propriedade à denunciada, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto ao depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão das substâncias proscritas e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento dos recorridos no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade da acusada
ANDRELINA
efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que reúnem meros indícios de que estivesse a apelada traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Do mesmo modo, entendo que o pleito pela
condenação
quanto ao delito de
associação para o narcotráfico
[art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06] também
não comporta provimento
.

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação
, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e § 1º, e art. 34, ambos da Lei n. 11.343/06
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente
, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de associar-se de forma permanente e estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não dispensa
a presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Partindo dessas premissas e volvendo-me ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do
ânimo associativo duradouro e estável
entre a recorrida e o namorado inimputável
(Rafael Araújo da Silva
) com vistas à consumação do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Compulsados os autos, verifico que, embora tenha sido afirmado
em juízo
pela investigadora de polícia que o casal atuava junto na mercancia espúria e que
ANDRELINA
auxiliava o namorado guardando o dinheiro do comércio espúrio,
não se demonstrou de forma cabal nos autos que houvesse qualquer acordo entre os dois acerca da origem da droga; de sua venda; da repartição dos lucros; e das funções de cada um dos envolvidos
.

Ressalto, oportunamente, que, ainda que a
agente de segurança pública
mencione a realização de várias diligências investigativas, inclusive com campanas de monitoramento, os autos não foram instruídos com cópias de qualquer relatório policial investigativo, inexistindo, portanto, registro consistente acerca das atividades dos suspeitos.

Dessa forma, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão, deve-se respeitar o teor do brocardo
in dubio pro reo
, posto que
a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação
exige certeza
; como firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 05 da TCCR/TJMT –
“
Para a configuração do crime de
associação para o tráfico de drogas
,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
”
. (destaquei).

Diante disso, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
sentença absolutória
em favor da acusada
ANDRELINA BORGES DA SILVA
quanto às condutas narradas na exordial acusatória ([art. 33,
caput,
art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei Antidrogas].

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
ANDRELINA BORGES DA SILVA
nos autos da ação
penal n.º 0004275-70.2017.8.11.0080 (PJe), que tramitou no d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência-MT

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023